Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-91.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000482-91.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUE LUCIANO DRESCHER - CPF: 643.883.870-53 (RECORRIDO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: ADr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos a execução no.:

1000482-91.2020.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

Recorrido(s):

JAQUE LUCIANO DRESCHER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta recurso interposto pelo Município de Campo Verde contra a sentença de parcial procedência, nestes termos:

Por todo exposto e pelo que dos autos consta, com fundamento no art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CÍVEL
para:

a. DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO objeto da lide, devendo o Reclamado providenciar a baixa no protesto e inscrições que pesam contra o Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, tudo em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de incidência multa-diária;

b. CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte Reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros legais de 0,5% (meio por cento), nos termos do art. 1a-F, da Lei 9.494/97, a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta sentença (Súmula n. 362/STJ).

Sem custas ou honorários, em conformidade com os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

A representante do Ministério Púbico manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Conforme consta na sentença, foi declarada a inexistência dos débitos contestados, determinando-se ainda a baixa no protesto, fato que não é objeto de recurso.

Pois bem. Tenho que o apelo do Município, merece parcial provimento.

Em relação a correção, deve ser feita pelo IPCA-E, nos termos do entendimento do STF no Tema 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Em relação ao marco dos juros, inexistindo relação jurídica albergada, escorreita a sentença que o fixou a partir da data do evento danoso, moldes da Súmula 54 do STJ, a não merecer reparos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar nos autos alterando o índice de atualização monetária
, pelo IPCA-E a partir da fixação da condenação e a partir da edição da EC 113/2021, com a aplicação única da SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Com o retorno dos autos à origem deverá ser encaminhado aos Juizados da Fazenda Pública competente, para os devidos trâmites posteriores.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022